Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701879-63.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIENE BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E CESSIONARIOS DO LOTE 1 DA QUADRA 300 DO RECANTO DAS EMAS - DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLAUCIENE BARBOSA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E CESSIONÁRIOS DO LOTE 1 DA QUADRA 300 DO RECANTO DAS EMAS – DF: “1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença cível apresentado por Associação dos Proprietários e Cessionários do Lote 1 da Quadra 300 do Recanto das Emas – DF em desfavor de Glauciene Barbosa dos Santos, partes qualificadas nos autos. 2. Este Juízo determinou a intimação da parte executada (ID 59417496), para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, advertindo de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima, o valor devido será acrescido de multa e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento), que incidirá sobre o total devidamente atualizado. 3. A parte executada deixou transcorrer o prazo para pagar o débito, conforme certidão de ID 76440477, apesar de devidamente intimada de forma presencial e pessoalmente por Oficial de Justiça (ID 72551120). 4. Também foi cumprido mandado de avaliação e penhora de eventuais bens da parte executada, restando infrutífera a diligência (ID 80956359). 5. Em seguida, determinou-se a penhora dos ativos financeiros da parte executada por meio do Sistema SISBAJUD (ID 87178131), diligência essa parcialmente frutífera (ID 87671553). 6. Em continuidade, deferiu-se o pedido de penhora do imóvel indicado na petição de ID 88266646. expedindo-se o respectivo termo de penhora (ID 95912979). 7. A parte executada foi intimada acerca da penhora realizada e apresentou impugnação à penhora nesta fase processual de cumprimento de sentença, sob o argumento, em síntese, de que os imóveis constritos são impenhoráveis nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009, de 1990, já que nele reside com sua família (ID 99150257). 8. A parte exequente, por sua vez, refuta as alegações da devedora, pugnando, pela rejeição do pedido (ID 101959501). É o relato do necessário. Decido. 9. Estabelece o artigo 1o da Lei no 8.009, de 1990 que “... o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstos nesta lei”. 10. Não obstante a regra geral de impenhorabilidade do bem de família, a referida norma, Lei no 8.009, de 1990, em seu artigo 3o, estabelece exceções à regra da impenhorabilidade, entre elas, quando movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato (inciso II), bem como para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar (inciso IV); 11. Conforme consignado na sentença de ID 24127011 que julgou procedente os pedidos apresentados na petição inicial, a pretensão autoral foi pela condenação da parte requerida ao pagamento correspondentes aos valores devidos por esta, devidamente aprovados em assembleias realizadas entre os associados, e destinados à quitação do preço do imóvel e dos impostos sobre ele incidentes. 12. A parte executada com o fim de sustentar sua impugnação colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 951.884/SP; AgInt no REsp 1688721/DF e AgInt no REsp 1862558/DF), os quais, em síntese, estabelecem que as contribuições criadas por associações de moradores ostentam natureza de dívida fundada em direito pessoal, dessa forma, não são capazes de afastar a impenhorabilidade do bem de família. 13. Ocorre que, ao ser feito o cotejo analítico dos acordãos colacionados com a causa petendi (fundamentos fáticos e jurídicos) que sustentam estes autos, infere-se que, diferente do que alega a parte executada, a cobrança realizada pela parte requerida não é relativa as contribuições da associação (taxas de manutenção da associação), mas sim, para a quitação do preço do imóvel e dos impostos sobre ele incidentes, ou seja, dividas de obrigação propter rem, que foram, outrora, assumidas pela parte exequente. 14. Dessa forma, no caso dos autos, a meu ver, entendo possível a constrição patrimonial sobre o bem de família, posto que a cobrança perseguida se encontra amparada legalmente pelo artigo 3o, incisos II e IV, da Lei no 8.009, de 1990. 15. E, esse, é justamente, o entendimento majoritário do Tribunal da Cidadania e também de nosso Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA POR DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (STJ - AgInt no REsp 1642127 SP 2016/0187136-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018)(grifos e negritos nossos). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, INC. IV, LEI 8.009/90. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIAS DECIDIDAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90. 2. Se o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido e a parte, no momento oportuno, deixa de impugná-lo, incide a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. 3. Havendo pronunciamento judicial sem que a parte se insurja ou interponha recurso no momento adequado, extingue-se o direito de praticar o ato e torna-se inviável a rediscussão da matéria, em razão da ocorrência do fenômeno da preclusão. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT, 07122860220208070000 DF 0712286-02.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 29/07/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.315, do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer com as despesas do condomínio. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza propter rem, por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais. 2. Vale acrescentar que o fato de pender discussão sobre a propriedade do bem não obsta a sua constrição, pois a obrigação de pagamento das despesas condominiais é garantida pelo próprio imóvel que deu origem à dívida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 07174311020188070000 DF 0717431-10.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada)(grifos e negritos nossos) 16. Ademais, dentre os documentos apresentados nos autos pela parte executada não há qualquer um capaz de comprovar a alegada situação de bem de família, razão pela qual entendo que não merece prosperar a argumentação da executada. 17. Nesse sentido, eis os seguintes precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. DÍVIDA PRETÉRITA. PROTEÇÃO. AUSÊNCIA. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. A instituição de bem de família convencional não protege o imóvel de constrições decorrentes de dívidas pretéritas à sua instituição, nos termos do artigo 1.715, do Código Civil. (TJDF 07245894820208070000 DF 0724589-48.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada)(grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal. 2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 3. Na hipótese dos autos, o Executado/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373 do CPC, deixando de comprovar ser o imóvel, objeto de constrição, destinado a sua moradia e de sua família. 4. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, 07071404320218070000 DF 0707140-43.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)(grifos e negritos nossos) 18. Ressuma, pois, dos autos, que a argumentação apresentada pela parte executada não tem a necessária envergadura para afastar a constrição do imóvel penhorado. 19. Rejeito, pois, a impugnação à penhora. 20. Por consequência, mantenho a penhora dos eventuais direitos incidentes no imóvel da devedora. 21. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.” A Agravante sustenta que o imóvel constitui bem de família e assim não pode ser penhorado. Salienta que a Agravada pagou as suas dívidas junto aos entes públicos sem a sua autorização, uma vez que não é associada. Ressalta que as dívidas quitadas pela Recorrida não se confundem com despesas condominiais e por isso não estão abrangidas pelas ressalvas contidas na Lei 8.009/1990. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a penhora do imóvel (Lote 04, Lote 01, Conjunto 54, Quadra 300, Av. Manjolo, Recanto das Emas). Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos indicam que o débito tem relação com o imóvel penhorado, circunstância que atrai a incidência da exceção à impenhorabilidade prescrita no artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.” Mesmo que se trate de bem de família, o fato de a dívida provir da assunção, pela Agravada, do financiamento e do IPTU do imóvel, à primeira vista se enquadra nessa exceção à impenhorabilidade. Note-se que a exceção à impenhorabilidade não se restringe ao débito contraído para a aquisição do imóvel residencial, mas a toda e qualquer “dívida relativa ao próprio bem”. Não se divisa, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente. Além disso, também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a própria decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator